Tribunal: TJMT
Processo: 1026605-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026605-85.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS JORDAO MAZUTTI - CPF: 013.578.362-36 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA SACCON - CPF: 016.903.441-05 (IMPETRANTE), SEDUC- SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON CORDEIRO DA SILVA - CPF: 020.072.362-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
NÃO CARACTERIZADA – CONCURSO PÚBLICO – APARELHO CELULAR DURANTE A PROVA – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade responsável pela republicação de ato cuja anulação se pretende.

A concessão de mandado de segurança pressupõe violação de direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLA CRISTINA SACCON contra ato tido por ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO, que a eliminou do Processo Seletivo regido pelo Edital n. 001/2020, no qual concorria para vaga de Secretário Escolar do Município de Juína.

Alega a Impetrante que, em 23/10/2020, realizou a prova objetiva do certame em perfeita normalidade, mas, próximo ao final do tempo estimado, o seu aparelho celular tocou, momento em que foi informada que seria eliminada do certame (ID 70683952, p. 2).

Afirma que o Edital do referido concurso não previu eliminação do candidato que estivesse portando aparelho eletrônico ou que o mesmo não poderia emitir som durante a prova.

Sustenta que obteve a excelente nota de 92,5 e se classificou em terceiro lugar para a cidade de Juína, o que concretizaria o seu direito líquido e certo de ser empossada em uma das vagas.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja anulado o ato de eliminação, determinando-se à autoridade coatora a republicação da lista final de aprovados, de modo a assegurar o seu direito líquido e certo a posse e exercício no cargo de Secretária Escolar no triênio 2021/2023.

O pedido liminar foi indeferido (id. 71392972).

Em suas informações, o Impetrado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, pois o ato que eliminou a Impetrante do Processo Seletivo foi praticado pelo Presidente da Comissão Estadual, a quem compete decidir sobre fatos ocorridos durante a realização das Provas para designação de Técnicos Administrativos Educacionais para o exercício da função de Secretário Escolar.

Esclarece que o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso não tem atribuição para acompanhar e organizar a realização de provas em Processo Seletivo, razão pela qual pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela denegação da ordem (id. 78757451).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como visto, CARLA CRISTINA SACCON impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na sua eliminação do Processo Seletivo para vaga de Secretário Escolar do Município de Juína (Edital n. 001/2020), decorrente do porte de aparelho celular que emitiu sinal sonoro durante a realização da prova.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ab initio
, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Secretário Estadual de Educação, Esporte e Lazer.

O item 4.12 do Edital no 002/2020/GS/SEDUC/MT estabelece que “A aplicação das provas ficará na responsabilidade da Assessoria Pedagógica em parceria com as Comissões Locais, sendo supervisionadas pelo Órgão Central por meio da Comissão Estadual”, enquanto o item 7.1 atribui instância recursal à Comissão Estadual, a quem incumbe resolver os casos omissos relacionados à publicação do resultado geral por município (Id. 70683961).

Ocorre que, conforme bem observado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, o objeto da presente ação mandamental é, além da anulação do ato de eliminação da Impetrante, a republicação da lista final de aprovados, de modo a lhe assegurar direito líquido e certo à posse e exercício na função de Secretário Escolar para o triênio 2021/2023.

Da análise dos autos, depreende-se que o resultado da prova objetiva e a retificação do resultado após análise dos recursos foram tornados públicos e homologados pelo Secretário de Estado de Educação (Id. 70683967 e Id. 70683970, p. 60), que detém legitimidade para figurar no polo passivo do presente
writ
, onde também se pretende a republicação do resultado final.

Por estas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Mérito

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pois, da análise dos autos não vislumbro qualquer ato concreto praticado pelo Secretário Estadual de Educação, Esporte e Lazer, apontado como autoridade coatora, que tenha violado ou ameaçado de lesão direito líquido e certo da Impetrante.

Tal como consignado na decisão que indeferiu a liminar, a Impetrante não poderia ter realizado a prova objetiva portando aparelho celular, competindo-lhe levar, apenas, documento pessoal e caneta esferográfica.

É o que dispõe o item 4.2 do Edital:

O candidato deverá estar no local 30 (trinta) minutos antes do início da prova, portando documento de identificação oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta de material transparente.

Tal como bem observado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, ainda que o Edital não consigne proibição expressa, aparelhos eletrônicos não constam do rol dos objetos que o candidato pode portar durante a realização da prova, pois eventuais sinais sonoros podem tumultuar o ambiente e colocar em xeque a credibilidade do certame, dada a possibilidade de fraudes mediante comunicação com o ambiente externo.

Além disso, o
item 10.2 do Edital 002/2020 prevê que “todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições” às vagas ofertadas pela Administração Pública, e a tentativa de comunicação durante a realização das provas macula a lisura do certame, cujo objetivo é aferir o conhecimento individual dos candidatos, sem interferências externas.

Como a Impetrante não cumpriu com o que fora determinado no edital, assumiu o risco de sua eliminação do concurso público, que não se configurou ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora.

Diante disso, não vislumbro direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante, pois ausente a constatação, de plano, de lesão ou ameaça de lesão de direito líquido e certo, em decorrência de conduta praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e no mérito, por não vislumbrar ato ilegal que viole direito líquido e certo do Apelante,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021